Tribunal: TJDFT
Processo: 0719976-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. DEFEITO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DIVERSAS TENTATIVAS DE REPARO. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora para condenar a requerida: 1. ao pagamento do valor pago pelo aparelho celular; 2. Ao pagamento de R$ 500,00 por danos materiais relativos à locomoção até a assistência técnica da requerida. Em suas razões, o recorrente sustenta que enfrentou uma verdadeira peregrinação ao tentar resolver administrativamente o problema apresentado no aparelho celular adquirido da recorrida. Aduz que após várias tentativas de resolução do problema, inclusive com a troca do aparelho, requereu a devolução do valor pago, mas foi informado de que a única opção seria um novo reparo. Assevera que a conduta negligente da recorrida lhe causou danos ensejadores de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Nessa linha, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços e, somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, “caput” e §3o, do CDC.
IV. A regra é que a prestação de serviço defeituoso ou o inadimplemento contratual são acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e, por si só, não importam ofensa aos atributos da personalidade. Contudo, no caso concreto, verifica-se dos documentos juntados aos autos que o autor, em menos de um ano da compra, precisou se deslocar e levar o aparelho celular para a assistência técnica por três vezes, sendo, inclusive, realizada a troca do aparelho sem que o defeito fosse sanado. Além disso, o autor informa que trocou de operadora e mesmo assim o defeito na rede e na internet móvel do aparelho continuaram.
V. Com efeito, apesar da a recorrida ter realizado reparos e a troca do aparelho, a pretensão do consumidor não foi atendida, visto que o defeito não foi sanado, ficando privado do uso do seu bem e da restituição do valor correspondente até que fosse prolatada sentença, o que demonstra o desrespeito e descaso do fornecedor, em nítida violação aos direitos da personalidade do autor, ensejando reparação por danos morais.
VI. O valor da reparação extrapatrimonial deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz sopesar as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, de modo que o valor não seja irrisório nem represente enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, fixo o valor de R$ 2.000,00, o qual se mostra adequado, e atende aos critérios da justa reparação.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para condenar o recorrido a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral. Sem custas e sem honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.